Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-84.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, ostentando conclusão consonante com os fundamentos adotados, não há que se falar em omissão ou contradição.
Não cabem embargos de declaração para reexame de mérito ou simples prequestionamento numérico, por meio do qual a parte pretende a menção expressa a dispositivo legal que possa gerar a admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.
A irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.